Tribunal: TJES
Processo: 0012529-15.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012529-15.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIDOS ENGENHARIA, MANUTENCAO E SERVICOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO SUFICIENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unidos Engenharia, Manutenção e Serviços Ltda. e outros contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra que, em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 788.228,78. Os apelantes alegam nulidade dos juros remuneratórios, por estarem acima da média de mercado à época da contratação, e questionam a suficiência da tabela apresentada para demonstrar a evolução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o demonstrativo de débitos apresentado pelo Banco do Brasil é suficiente para a constituição do título executivo; e (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, por estar acima da média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débitos, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ, sendo suficiente para demonstrar a origem dos débitos e o montante devido.

A abusividade dos juros remuneratórios não se configura pela simples comparação entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva. A taxa contratada (28,2% a.a.) está apenas marginalmente acima da média de mercado (25,51% a.a.), o que não evidencia abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, é documento hábil para a constituição de título executivo em ação monitória.

A simples discrepância entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar a abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700, §2º, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.492.661/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/06/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.127.397/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03/06/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012529-15.2017.8.08.0048

APELANTE
S
:

UNIDOS ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Unidos Engenharia, Manutenção e Serviços Ltda. e outros em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que rejeitou os embargos monitórios para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 788.228,78 (setecentos e oitenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos).

Em suas razões id. 9872972 alegam os apelantes, inicialmente, que os juros remuneratórios padecem de nulidade, porquanto pactuados acima da média praticada pelo mercado à época da contratação do crédito.

E mais: a tabela apresentada com a inicial não é capaz de demonstrar, de forma pormenorizada, a evolução do débito, sendo mister a improcedência do pleito monitório.

Pois bem.

Pela presente ação monitória, busca o Banco do Brasil constituir em título executivo judicial o contrato de abertura de crédito em conta-corrente de fls. 23/29.

De saída, afasto a alegada ofensa ao disposto no art. 700, §2º, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

E isso porque, além do citado instrumento contratual, cuidou a instituição financeira de apresentar o demonstrativo de conta vinculada, sendo este prova escrita suficiente para cobrança pelo procedimento monitório, possibilitando aferir a origem dos débitos e o montante devido.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
INSTRUÇÃO DA MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA.
SÚMULA 247/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. "Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes" (AgInt no AREsp 1.427.771/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019).

2. Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.492.661/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÃO LITISPENDENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A litispendência constitui pressuposto processual negativo que obsta a repropositura de demanda anteriormente ajuizada, ainda pendente de análise, com o objetivo de assegurar a segurança das relações jurídicas e evitar julgamentos contraditórios. Entretanto, não subsiste a discussão sobre a existência ou não de litispendência se o primeiro processo ajuizado foi extinto, sendo de afastar-se, igualmente, ofensa à coisa julgada, já que a extinção não alcançou o exame do mérito.

2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ)
.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito do atendimento dos pressupostos para o ajuizamento de ação monitória demandaria análise de instrumento contratual e a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.127.397/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Fixado este ponto, melhor sorte não assiste aos apelantes quando alegam a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.

Afinal, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Entende aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Portanto, a singela comparação levada a efeito nas razões recursais não é capaz de revelar, por si só, qualquer abusividade, porquanto a taxa do contrato (28,2% a.a.) restou fixada pouco acima da média praticada à época (25,51% a.a.).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)